Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001489-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUANA NUBYA GOLVEIA DESPIRITO SANTO - CPF: 069.796.791-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), T. F. G. E. S. O. - CPF: 110.678.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO – LEITE NEOCATE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000031-49.2022.8.11.0034 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor
THÉO FELIPE GOLVEIA ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, deferiu a tutela de urgência, determinando aos Requeridos que disponibilizem o medicamento Neocate LCP ao menor, no prazo de três dias, conforme a prescrição médica, nos termos das respectivas atribuições disciplinadas no SUS, podendo ser dispensado item de marca diferente da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o suplemento alimentar pretendido é de alto custo/alta complexidade, cuja competência é do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.

No mérito pretende que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

O pedido de tutela de urgência foi concedido (ID. 117830964).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O parecer Ministerial é pelo desprovimento do recurso (ID 122646968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000031-49.2022.8.11.0034 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do menor
THÉO FELIPE GOLVEIA ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, deferiu a tutela de urgência, determinando aos Requeridos que disponibilizem o medicamento Neocate LCP ao menor, no prazo de três dias, conforme a prescrição médica, nos termos das respectivas atribuições disciplinadas no SUS, podendo ser dispensado item de marca diferente da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja determinado aos Requeridos que disponibilizem ao menor THÉO FELIPE GOLVEIA ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA aproximadamente dez latas mensais do suplemento alimentar Neocate LCP, conforme prescrito pela médica pediatra Nathalia Araújo Santos (CRM-MT 6801), em razão do diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca.

Extrai-se das razões recursais que, a princípio, assiste razão ao recorrente, visto que embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (
lato sensu)
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do
componente especializado
e do
componente estratégico
.

Confira-se:

Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é
comum
e o sistema correspondente é
único (nesse sentido, responsabilidade solidária)
, formado por uma
rede
de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização –
não superposição),
que deve estar, tanto quanto possível,
próxima do cidadão, municipalizada
(e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela
regionalizada
(e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma
hierarquização
que considerará o
grau de complexidade
do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).

O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
:

(i) responsabilidade por
executar
ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII)
, para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União
;

(ii) responsabilidade pelo
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar,
consentânea com o modelo federativo brasileiro
. (...).

(...)

Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta),
maior a responsabilização técnico-financeira identificada
, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo,
maior a obrigação de execução das políticas de saúde
.

Embora, portanto,
a responsabilidade seja una
, no sentido de que todos tem o dever
inafastável
de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente:
centrípeta
na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e
centrífuga
na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.

Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.

(...)

E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.

Atualmente, no que respeita ao
fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS
o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União. (Destaques no original)

Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793,
verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o alto custo do citado suplemento alimentar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, determinando a suspensão da decisão recorrida em face do agravante, direcionando a obrigação ao ente Estadual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022